Tribunal: TJSP
Processo: 1002242-82.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
INDENIZATÓRIA. LUCROS CESSANTES. Preliminares de cerceamento de defesa e incompetência afastadas. Mérito. Semirreboque da autora furtado e encontrado com o réu. Provas cabais ao menos da receptação. Responsabilização devida. Lucros cessantes presentes pelo período de não utilização do veículo. Justa a apuração pelo critério da média dos lucros auferidos pelo veículo nos meses anteriores. Recurso

Ementa:
INDENIZATÓRIA. LUCROS CESSANTES. Preliminares de cerceamento de defesa e incompetência afastadas. Mérito. Semirreboque da autora furtado e encontrado com o réu. Provas cabais ao menos da receptação. Responsabilização devida. Lucros cessantes presentes pelo período de não utilização do veículo. Justa a apuração pelo critério da média dos lucros auferidos pelo veículo nos meses anteriores. Recurso não provido. Condenação do apelante por litigância de má-fé.